Tribunal: STJ
Processo: 0727999-72.2024.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2237260 - DF(2025/0379726-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: S A DA M (MENOR)
REPR. POR
: R A L DA M
ADVOGADO
: RENATA ALVARES LEITE DA MATA - DF048820
AGRAVADO
: C DE A DOS F DO B DO B
ADVOGADO
: RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR À BASE DE
. CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO
CANABIDIOL
MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. "Conforme o atual entendimento desta Corte Superior, é lícita a exclusão,
na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento
domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para
administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home
care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) para esse fim. 5. O medicamento à base de canabidiol em questão
não se classifica como antineoplásico, não se enquadra no regime de
medicação assistida (home care) e não consta do rol estabelecido pela
Resolução Normativa ANS no
como de cobertura obrigatória para
465/2021
o tratamento da condição clínica em questão. 6. Assim, não se mostra
abusiva a recusa da operadora em custear a cobertura do medicamento de
uso domiciliar que não se enquadra nas exceções legalmente previstas,

devendo ser observado o equilíbrio contratual e atuarial do plano de saúde"
(
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
REsp n. 2.224.539/SP,
julgado em
DJEN de
.
3/2/2026,
18/2/2026)
2. A Corte de apelação condenou a agravada ao custeio do medicamento
de uso domiciliar à base de
, o que afronta a jurisprudência
canabidiol
pacífica desta Corte Superior. Por isso, era de rigor excluir a cobertura da
medicação referida.
II. Dispositivo
Documento eletrônico VDA55322258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:25:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 7697db32-f20e-425e-9cba-9504da2fb884

3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55322258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:25:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 7697db32-f20e-425e-9cba-9504da2fb884

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2237260 - DF(2025/0379726-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: S A DA M (MENOR)
REPR. POR
: R A L DA M
ADVOGADO
: RENATA ALVARES LEITE DA MATA - DF048820
AGRAVADO
: C DE A DOS F DO B DO B
ADVOGADO
: RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR À BASE DE
. CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO
CANABIDIOL
MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. "Conforme o atual entendimento desta Corte Superior, é lícita a exclusão,
na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento
domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para
administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home
care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) para esse fim. 5. O medicamento à base de canabidiol em questão
não se classifica como antineoplásico, não se enquadra no regime de
medicação assistida (home care) e não consta do rol estabelecido pela
Resolução Normativa ANS no
como de cobertura obrigatória para
465/2021
o tratamento da condição clínica em questão. 6. Assim, não se mostra
abusiva a recusa da operadora em custear a cobertura do medicamento de
uso domiciliar que não se enquadra nas exceções legalmente previstas,

devendo ser observado o equilíbrio contratual e atuarial do plano de saúde"
(
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
REsp n. 2.224.539/SP,
julgado em
DJEN de
.
3/2/2026,
18/2/2026)
2. A Corte de apelação condenou a agravada ao custeio do medicamento
de uso domiciliar à base de
, o que afronta a jurisprudência
canabidiol
pacífica desta Corte Superior. Por isso, era de rigor excluir a cobertura da
medicação referida.
II. Dispositivo
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54608745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:39
Código de Controle do Documento: 30eecc00-9634-4fc8-9d35-fe7af32dbdf1

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 489-501) interposto contra decisão desta
relatoria que deu provimento ao recurso especial, a fim de excluir a condenação da
parte agravada ao custeio do remédio de uso domiciliar à base de
(fls. 481-
canabidiol
485).
Em suas razões, a parte agravante defende que "não é razoável que a
operadora demandada autorize os demais tratamentos e, por mera liberalidade, exclua
cannabis
o tratamento com óleo de
, especialmente porque a doença encontra-se
agasalhada no contrato e prevista rol de procedimentos e eventos em saúde da
ANS. Tal regramento converge, em absoluto, com o entendimento já pacificado no
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no qual afirma que 'o plano de saúde pode
estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada
por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a
cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento
imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário'. [...] Desse
modo, é evidente que a negativa do procedimento por parte da apelante esvazia a
finalidade do contrato, impedindo o tratamento do Autor, impondo a ele uma
desvantagem excessiva de modo que ameaça o equilíbrio contratual e contraria o
disposto no
§1°, inciso I, da Lei n°
bem como viola a proteção
art. 51,
8.078/90,
fl. 496).
constitucional do direito à saúde" (
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 481-485):
Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do TJDFT assim
ementado (fls. 320-321):
Ementa. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUSA
INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A BASE
DE
CANABIDIOL.
AUTORIZADA
A
IMPORTAÇÃO.
SEGURANÇA SANITÁRIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora, portadora de transtorno
de espectro autista, contra sentença que julgou improcedentes
os pedidos de condenação do plano de saúde ao fornecimento
de medicação à base de
e de condenação em danos
canabidiol
Documento eletrônico VDA54608745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:39
Código de Controle do Documento: 30eecc00-9634-4fc8-9d35-fe7af32dbdf1

morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (a) verificar se o plano de
saúde está ou não obrigado ao fornecimento de medicação não
registrada na ANVISA, mas que foi autorizada para importação,
quando a doença da parte autora está acobertada pelo contrato;
(b) verificar a existência de dano moral e seu valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Especialmente com a edição da Lei n°
os planos
14.454/2022,
e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir
tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos
em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo.
3.1 O Transtorno de Espectro Autista - TEA está incluído na
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados com a Saúde da Organização Mundial da Saúde
(OMS), estando coberto pelo plano de saúde, nos termos do
disposto na Lei n. 9.656/1998.
3.2 A escolha das medicações prescritas é de competência
exclusiva do médico assistente, estando a operadora obrigada à
cobertura quando a doença está acobertada pelo contrato.
4. No caso, houve lesão a bem jurídico extrapatrimonial contido
nos direitos de personalidade de parte apelante, haja vista que a
negativa indevida ao fornecimento da medicação agravou o
quadro de sofrimento suportado, ferindo o seu direito à
integridade física, além de causar evidente abalo emocional.
5. Levando-se em conta os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, bem como que a reparação por dano moral deve
ter caráter educativo e não deve implicar enriquecimento ilícito,
e atento ao posicionamento jurisprudencial deste TJDFT, fixado
o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação da parte autora conhecida e provida.
Tese de julgamento: "O plano de saúde não pode interferir no
tipo de tratamento que o médico assistente prescreveu ao
paciente e deve fornecer a cobertura prevista na
".
Lei n. 9.656/1998
Dispositivos relevantes citados: Lei n.
; Lei n°
9.656/1998
; Código Civil
parágrafo único e
14.454/2022
Art. 944,
Art. 953,
parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Agint nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.107.741/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
TJDFT, Acórdão
26/8/2024;
1878032,
0733789-71.2023.8.07.0001,
Relator(a):
JAMES
EDUARDO OLIVEIRA, 4 TURMA CÍVEL, data de julgamento:

TJDFT,
Acórdão
1891591,
0720164-
13/06/2024;
67.2023.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3 TURMA
a
CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 391-396).
Nas razões do especial (fls. 416-434), fundamentado no
III, "a", da
art. 105,
CF, a parte recorrente aponta ofensa:
(i) aos arts. 10, VI, da
e 421 e 422 do
afirmando
Lei n. 9.656/1998
CC/2002,
ser possível limitar a cobertura de medicamento de uso domiciliar referido na
inicial, pois o mencionado custeio não seria previsto no rol – de natureza
taxativa – de procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS, e
(ii) ao
do
porque a mera recusa de cobertura não
art. 186
CC/2002,
justificaria os danos morais.
a
Documento eletrônico VDA54608745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:39
Código de Controle do Documento: 30eecc00-9634-4fc8-9d35-fe7af32dbdf1

Sem contrarrazões (fls. 454-455)
Decisão pela admissibilidade do recurso às fls. 458-461.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 472-478.
É o relatório.
Decido.
Conforme o entendimento desta Corte Superior, "é lícita a exclusão, na
Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para
, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente
tratamento domiciliar
para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care)
e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para
esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI,
Lei no 9.656/1998
da RN-ANS no
(atual
parágrafo único, VI, da RN-ANS no
338/2013
art. 17,
(AgInt nos
Relator Ministro RICARDO
)"
465/2021
EREsp 1.895.659/PR,
VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
29/11/2022,
.
9/12/2022)
Do mesmo modo:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO
DE SAÚDE.
TIPO 1. BOMBA INFUSORA DE
DIABETES MELLITUS
INSULINA. USO DOMICILIAR. AUTOADMINISTRAÇÃO. EXCLUSÃO
DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA LEGÍTIMA. AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos
pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de
unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados),
a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação
dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no
Lei no 9.656/1998
(atual
parágrafo único, VI, da RN-ANS no
)"
338/2013
art. 17,
465/2021
(AgInt nos
Relator Ministro RICARDO VILLAS
EREsp 1.895.659/PR,
BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
29/11/2022,
.
9/12/2022)
2. Conforme entendimento de ambas as Turmas que compõem a
Segunda Seção do STJ, não há obrigatoriedade de cobertura de
bomba infusora de insulina (e insumos), por se tratar de equipamento
de uso domiciliar.
3. Agravo interno provido.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
REsp n. 1.933.209/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
)
12/6/2023,
19/6/2023.

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA.
POSSIBILIDADE.
ANTICOAGULANTE.
AUTOADMINISTRAÇÃO.
NEGATIVA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos
pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de
unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados),
a medicação assistida (
) e os incluídos no rol da Agência
home care
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação
dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no
Lei no 9.656/1998
(atual
parágrafo único, VI, da RN-ANS no
)"
338/2013
art. 17,
465/2021
Documento eletrônico VDA54608745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:39
Código de Controle do Documento: 30eecc00-9634-4fc8-9d35-fe7af32dbdf1

(AgInt nos
Relator Ministro RICARDO VILLAS
EREsp 1.895.659/PR,
BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
29/11/2022,
.
9/12/2022)
2. Hipótese na qual, conforme expressamente consignado no acórdão
recorrido, o contrato firmado pelas partes prevê a exclusão da
cobertura de medicamentos para uso domiciliar, e o medicamento
prescrito - anticoagulante - pode ser adquirido diretamente pelo
paciente para autoadministração em seu ambiente domiciliar, não se
afigurando indevida, portanto, a negativa de cobertura pelo plano de
saúde.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
REsp n. 1.859.473/RJ,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
)
5/6/2023,
13/6/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR.
EXCLUSÃO DE COBERTURA LÍCITA. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS
DO
CONTRATO.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "é lícita a
exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos
para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico
assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de
saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a
medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para
esse fim" (
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp 1692938/SP,
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
27/4/2021,
4/5/2021)
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra MARIA ISABEL
AREsp n. 2.124.296/GO,
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
12/6/2023,
)
15/6/2023.

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM.
284/STF.
282/STF.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO
LISTADO NO ROL DA ANS. CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI.
PRESCRIÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO § 13 DO
DA
ART. 10
LEI 9.656/1998.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em
da qual foi
06/01/2022,
extraído o presente recurso especial, interposto em
e
11/01/2023
concluso ao gabinete em 23/05/2023.
2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela
operadora de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar
não previsto no rol da ANS (Canabidiol Prati-Donaduzzi), cuja
prescrição atende aos requisitos do § 13 do
da
art. 10
Lei 9.656/1998.
3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o
Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que
importa na inviabilidade do recurso especial (
.
súmula 284/STF)
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados impede o conhecimento do recurso especial (
.
súmula 282/STF)
5. A
especificamente no que tange às disposições do
Lei 9.656/1998,
inciso VI e do § 13, ambos do
deve ser interpretada de modo a
art. 10,
harmonizar o sentido e alcance dos dispositivos para deles extrair a
regra que prestigia a unidade e a coerência do texto legal.
Documento eletrônico VDA54608745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:39
Código de Controle do Documento: 30eecc00-9634-4fc8-9d35-fe7af32dbdf1

6. A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou
procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as
exceções previstas nos incisos do caput do
da
art. 10
Lei 9.656/1998,
de modo que, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou
em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à
cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos
os requisitos do § 13 do
da
art. 10
Lei 9.656/1998.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp n. 2.071.955/RS,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
)
5/3/2024,
7/3/2024.

O TJDFT dissentiu de tal entendimento, porque condenou a recorrente ao
custeio do medicamento – de uso domiciliar – descrito na exordial (fls. 323-
325).
Em tais condições, impõe-se a reforma do aresto impugnado, a fim de
excluir o dever de a recorrente custear o tratamento mencionado.
Descaracterizado o inadimplemento imputado à recorrente, não há falar em
danos morais.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de excluir o
dever de a recorrente custear o tratamento domiciliar descrito na inicial e
para afastar os danos morais, julgando, por consequência, improcedente a
demanda autoral.
Condeno a parte recorrida no pagamento das custas e dos honorários
advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da
causa, com fundamento no
§ 2o, do
observada a eventual
art. 85,
CPC/2015,
gratuidade de justiça deferida na origem, nos termos do
§ 3o, do
art. 98,
NCPC.
Publique-se e intimem-se.

"Conforme o atual entendimento desta Corte Superior, é lícita a exclusão, na
Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou
seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente
externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a
medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) para esse fim. 5. O medicamento à base de canabidiol em questão
não se classifica como antineoplásico, não se enquadra no regime de medicação
assistida (home care) e não consta do rol estabelecido pela Resolução Normativa ANS
no
como de cobertura obrigatória para o tratamento da condição clínica em
465/2021
questão. 6. Assim, não se mostra abusiva a recusa da operadora em custear a
cobertura do medicamento de uso domiciliar que não se enquadra nas exceções
legalmente previstas, devendo ser observado o equilíbrio contratual e atuarial do plano

de saúde" (
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
REsp n. 2.224.539/SP,
julgado em
DJEN de
.
3/2/2026,
18/2/2026)
Com a mesma orientação:
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO À BASE DE
CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. RECUSA
LÍCITA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54608745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:39
Código de Controle do Documento: 30eecc00-9634-4fc8-9d35-fe7af32dbdf1

[...]
2. A licitude da recusa do plano de saúde quanto ao custeio de
medicamentos para tratamento domiciliar constitui regra geral prevista na
legislação de saúde suplementar.
3. A cobertura obrigatória de medicamentos para tratamento domiciliar
restringe-se às exceções expressamente previstas em lei e regulamento, as
quais incluem antineoplásicos orais (e correlacionados), medicação assistida
(home care) ou aqueles incluídos no rol da ANS para essa finalidade.
4. O fármaco prescrito (THC Clássico) é de uso domiciliar, autoadministrado
e não se enquadra em nenhuma das exceções que obrigam o fornecimento
pela operadora de saúde suplementar.
5. A recusa da operadora em custear o medicamento de uso domiciliar é
considerada lícita, não configurando abuso contratual, conforme a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso especial provido.
(
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
REsp n. 2.189.099/SP,
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE. CANABIDIIOL PARA USO DOMICILIAR QUE NÃO SE
ENQUADRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS QUE OBRIGAM
O
FORNECIMENTO.
AUTOADMINISTRAÇÃO.
EXCLUSÃO
DE
COBERTURA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA LEGÍTIMA. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE DESTOA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL
DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade
de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (
) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde
home care
Suplementar (ANS) para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN-
Lei no 9.656/1998
ANS no
(atual
parágrafo único, VI, da RN-ANS no
338/2013
art. 17,
465/2021
)" (AgInt nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
EREsp n. 1.895.659/PR,
Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
29/11/2022,
9/12/2022)
2. "Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que,
necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se
exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo
prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação
e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital" (
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.883.654/SP,
julgado em
DJe de
.
8/6/2021,
2/8/2021)
3. No caso dos autos, o uso de canabidiol para tratamento da epilepsia da
parte autora não se enquadra em qualquer das hipóteses excepcionais em
que seria possível obrigar a operadora de plano de saúde a fornecer
medicamento para uso domiciliar, destoando o acórdão recorrido do
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso especial a que se dá provimento.
(
relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
REsp n. 2.140.093/DF,
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. ACÓRDÃO RECONSIDERADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
Documento eletrônico VDA54608745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:39
Código de Controle do Documento: 30eecc00-9634-4fc8-9d35-fe7af32dbdf1

PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MEDICAMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
FÁRMACO À BASE DE
. RISPERIDON. USO DOMICILIAR.
CANABIDIOL
NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA. LICITUDE.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de custeio dos
medicamentos - Extrato Cannabis Sativa Promediol, cujo registro não foi
aprovado pela Anvisa, e Risperidon, ambos de uso domiciliar - para
beneficiário diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA).
[...]
3. Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade
de saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (
) e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim.
home care
Precedentes.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para
reconsiderar o acórdão embargado. Recurso especial conhecido e
parcialmente provido.
(EDcl no
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp n. 2.193.073/SP,
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA. MEDICAMENTO PRESCRITO À BASE DE CANABIDIOL NÃO
LISTADO NO ROL DA ANS. USO DOMICILIAR. OBRIGATORIEDADE.
INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. A controvérsia recursal cinge-se a decidir se a operadora de saúde está
obrigada à cobertura de medicamento à base de
, não listado no
canabidiol
rol da ANS, de uso domiciliar, prescrito para tratamento de beneficiário
diagnosticado com transtorno do espectro autista.
3. Não é devido o fornecimento de medicamento à base de
, de
canabidiol
uso domiciliar, pela operadora de saúde.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.679.749/MG,
HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN
25/8/2025,
de
)
28/8/2025.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR À BASE DE CANABIDIOL NÃO
LISTADO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA DEVIDA.
I. Hipótese em exame
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por dano moral em que se
c/c
alega indevida negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar pela
operadora de plano de saúde.
2. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
08/07/2024
16/10/2024.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54608745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:39
Código de Controle do Documento: 30eecc00-9634-4fc8-9d35-fe7af32dbdf1

3. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional e
a obrigação de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de
medicamento à base de canabidiol (pasta de canabidiol), de uso domiciliar,
não previsto no rol da ANS, prescrito para o tratamento de beneficiária
diagnosticada com transtorno do espectro autista.
III. Razões de decidir
4. Devidamente analisada e discutida a questão de mérito, e suficientemente
fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não se vislumbra a alegada violação do
II, do
art. 1.022,
CPC/15.
5. Com o espírito de manter a integridade do sistema jurídico, devem ser
interpretados o inciso VI e o § 13, ambos do
da
de
art. 10
Lei 9.656/1998,
modo a harmonizar o seu sentido e alcance para deles, então, extrair a regra
que prestigia a unidade e a coerência do texto legal no que tange à
cobertura, pela operadora do plano de saúde, de medicamento para
tratamento domiciliar.
6. É clara intenção do legislador, desde a redação originária da
de excluir os medicamentos de uso domiciliar da cobertura
Lei 9.656/1998,
obrigatória imposta às operadoras de planos de saúde.
7. "A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou
procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções
previstas nos incisos do caput do
da
de modo que,
art. 10
Lei 9.656/1998,
salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma
regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de
medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do § 13
do
da
" (
Terceira Turma, julgado
art. 10
Lei 9.656/1998
REsp 2.071.955/RS,
em
DJe de
.
5/3/2024,
7/3/2024)
IV. Dispositivo
8. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
REsp n. 2.173.999/SC,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
27/6/2025.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO. FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE COBERTURA.
RECUSA. LICITUDE.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de custeio do fármaco à
base de canabidiol, cujo registro não foi aprovado pela Anvisa e de uso
domiciliar, indicado ao beneficiário diagnosticado com Transtorno do
Espectro Autista (TEA).
2. Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade
de saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim.
Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido.
(
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
REsp n. 2.237.767/RJ,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.

Documento eletrônico VDA54608745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:39
Código de Controle do Documento: 30eecc00-9634-4fc8-9d35-fe7af32dbdf1

A Corte de apelação condenou a agravada ao custeio do medicamento de
uso domiciliar descrito na inicial, o que afronta a jurisprudência pacífica desta Corte
Superior e impõe a reforma do acórdão para excluir a cobertura (fls. 323-325).
Assim, não prosperam as alegações deduzidas, incapazes de alterar os
fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54608745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:39
Código de Controle do Documento: 30eecc00-9634-4fc8-9d35-fe7af32dbdf1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.237.260 / DF
Número Registro: 2025/0379726-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07279997220248070001 7279997220248070001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : C DE A DOS F DO B DO B
ADVOGADO
: RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
RECORRIDO
: S A DA M (MENOR)
REPR. POR
: R A L DA M
ADVOGADO
: RENATA ALVARES LEITE DA MATA - DF048820
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : S A DA M (MENOR)
REPR. POR
: R A L DA M
ADVOGADO : RENATA ALVARES LEITE DA MATA - DF048820
AGRAVADO
: C DE A DOS F DO B DO B
ADVOGADO : RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
TERMO
Documento eletrônico VDA55297764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:20:07
Código de Controle do Documento: a0e6b995-a7b6-458a-b20f-ab18376d8286

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:20:07
Código de Controle do Documento: a0e6b995-a7b6-458a-b20f-ab18376d8286